Tribunal: TJMT
Processo: 1086599-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CHEQUE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL E AGIOTAGEM. PRELIMINAR. TESES NÃO SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, DA CORRELAÇÃO OU DA ADSTRIÇÃO (ART. 492 DO CPC). MÉRITO. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. AUTONOMIA E LITERALIDADE. ORIGEM DA DÍVIDA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 303068358 – reclamação no 1086599-02.2024.8.11.0001 – 1o JEC da Capital), que julgou parcialmente os pedidos da inicial e condenou o Reclamado a pagar ao Reclamante o valor de R$ 7.223,80 (sete mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta centavos). 2- PREJUDICIAL DE MÉRITO. 2.1) A prescrição não restou alcançada. A reclamação foi distribuída em 9/12/2024, e o cheque foi datado de 13/10/2023 (id. 303067411), portanto, dentro do prazo estabelecido pelo § 5o, do art. 206 do Código Civil. 3- PRELIMINAR. 3.1) A apresentação de matéria nova na fase recursal (prescrição quinquenal do CDC e agiotagem), só tem cabimento quando: - se tratar de fato novo; ou, - matéria de ordem pública, sob pena de configurar inovação recursal, estando alcançada pela preclusão consumativa, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. Precedentes. (STJ – 1a S - EDcl na AR n. 4.961/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 23/3/2022 - DJe 24/6/2022); (STJ – 3a T - EDcl no AgRg no REsp n. 1.504.986/SC – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 16/6/2015 - DJe 26/6/2015); e, (STJ – 4a T - AgRg no Ag n. 1.354.283/RS – rel. Ministro Raul Araújo – j. 2/6/2015 - DJe 25/6/2015). 4- MÉRITO. 4.1) O cheque é ordem de pagamento à vista, dotado de autonomia e literalidade, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa. 4.2) O Reclamante/Recorrido alega ter concedido ao Reclamado/Recorrente um crédito no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), representado por cheque emitido em 13/10/2023, fato este incontroverso, inclusive reconhecido em sede de contestação. Em sua defesa, a parte Reclamada juntou aos autos, comprovante de transferência bancária (id. 303068354), no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), datado de 17/9/2024. Todavia, referido documento não comprova que tal quantia se refira ao pagamento do cheque objeto da presente demanda. Inexiste recibo, anotação ou qualquer outro elemento que vincule a mencionada transferência à obrigação discutida nestes autos. O depósito apresentado pela parte Reclamada não guarda qualquer correlação com o cheque emitido em 2023, razão pela qual é inadmissível reconhecer a alegada quitação parcial de aproximadamente um terço do valor, sem o correspondente recibo ou outro meio de prova idôneo que comprove a destinação atribuída à quantia transferida. 4.3) A tese de que o cheque teria sido emitido apenas em garantia, ou que a dívida seria mero empréstimo pessoal, não encontra amparo. O cheque goza de autonomia e literalidade, de modo que sua exigibilidade independe da causa subjacente. Assim, a obrigação permanece hígida, afastando-se a alegação de ausência de transação comercial ou de emissão por mera garantia. 4.4) O cheque, por expressa disposição legal (art. 784, I, CPC), é título executivo extrajudicial e possui presunção de liquidez, certeza e exigibilidade. Logo, não procede a tese de ausência de título hábil a embasar a cobrança. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.
É como voto.
Juiz Walter Souza
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086599-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO MARCELO DA SILVA - CPF: 028.553.291-08 (RECORRIDO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), HEBESANDRO LOPES DOS SANTOS - CPF: 693.883.851-87 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025